Tribunal: TJPA
Processo: 0021293-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021293-59.2019.8.14.0401

APELANTE: DIOGO WALBER OLIVEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. CONFISSÃO CORROBORADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Diogo Walber Oliveira Marques contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa recursal pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão em questão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, diante da alegada fragilidade da prova e da suposta contradição entre os depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas nos autos, com base em laudos periciais definitivos e relatos judiciais de policiais que participaram da prisão em flagrante, os quais foram firmes, coesos e ricos em detalhes, demonstrando a conduta típica do recorrente.
4. As alegadas contradições não se sustentam diante da coerência e complementariedade dos testemunhos colhidos em juízo, que se harmonizam entre si e com os demais elementos probatórios, que evidenciam a mercancia ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é válida quando lastreada em depoimentos testemunhais policiais firmes, coerentes entre si e corroborados por demais elementos probatórios”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Diogo Walber Oliveira Marques
(nascido em
27/08/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/07/2024
, doc. ID 21519683, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).
A acusada Missiene Andrade Lima foi absolvida
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21519606) que:

“No dia
17/09/2019
, por volta das 06:05 horas, policiais militares realizaram a
prisão em flagrante de MISSIENE ANDRADE LIMA e DIOGO WALBER OLIVEIRA MARQUES
, a qual ambos
estavam vendendo e mantendo em depósito 21 (vinte e uma) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em saco plástico esbranquiçado, contendo em seu interior, substância petrificada branca, pesando no total 35g (trinta e cinco gramas)
. Tendo como resultado
POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA
, na substância petrificada branca analisada.

Policiais civis deflagraram a operação denominada
"RIO ONDE CHOVE"
, com mandado de busca e apreensão que foi deferido e expedido pela Justiça, tendo como alvo o imóvel situado na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, n° 53, bairro da Condor, nesta cidade. Ao chegarem na casa no endereço já mencionado por volta 06h00min, fez necessário arrombar duas portas utilizando-se de alicate para abrir dois cadeados. Ato contínuo foi encontrado dentro da residência os denunciados DIOGO WALBER OLIVEIRA MARQUES junto a sua companheira MISSIENE ANDRADE LIMA.

DIOGO, colaborou com o trabalho dos policiais e disse onde mantinha em depósito e guardava as drogas já supracitadas, que estavam dentro de um cano do ventilador no quarto do casal
. Em uma busca minuciosa foi encontrado junto as drogas uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais),
ele confessou que vendia as drogas e que as conseguiu há uma semana
.
Também disse que vendia cada peteca no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e que sua companheira MISSIENE, sabia a existência dos entorpecentes bem como sua comercialização
.

Diante da situação, foi dado voz de prisão para ambos os denunciados, e todo material apreendido.

Perante a Autoridade Policial,
MISSIENE confessou que a droga foi encontrada no quarto, e DIOGO confirmou que pertence a ele, e que está vendendo há 04 meses
.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/2006”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26105752), a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, vez que os depoimentos não apontam o acusado como autor do crime de tráfico, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26105754), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26213844).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

Clama a defesa do recorrente pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
, do
Auto de Apresentação e Apreensão
, do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Laudo nº 2019.01.004742-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
e do
Laudo nº 2019.01.004843-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual concluiu “que a substância petrificada branca analisada apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público,
Rodrigo Paggi
e
Thiago Charão Martins
, ambos delegados da Polícia Civil, e
Evanderson Pinheiro da Silva
, investigador da Polícia Civil, em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos réus, foi encontrada uma certa quantidade de drogas ilícitas que estava escondida no interior de um ventilador
.

O réu, em
juízo
,
confessou a propriedade da droga ilícita
, bem
confessou que a aludida droga seria para a comercialização
.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado. Além disso, é possível averiguar que
as drogas estavam perfeitamente embaladas
, demonstrando, indene de dúvidas, que a destinação final dos entorpecentes não era para consumo próprio, mas sim para a comercialização.

Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais que participaram da abordagem, revista na residência e prisão do acusado, foi firme ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Diogo Walber, em sua residência
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento de policial que efetuou a prisão retrata, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025